Tribunal: TJSP
Processo: 1007890-67.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – CULPA DOS ADQUIRENTES – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 20%, EM UMA ÚNICA PARCELA - PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL SE CONSIDERADO QUE O IMÓVEL PODE SER REVENDIDO A TERCEIROS COM LUCRO PELA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – MULTA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.